Tribunal: TJDFT
Processo: 0741840-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO SUSPENSIVA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA CUMULATIVAMENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Constatado o descumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente, bem como a recalcitrância deste mesmo após ser advertido, a revogação da remissão e o regular prosseguimento do feito é medida adequada a ser adotada pelo juízo.

2. Recurso Ministerial conhecido e provido.